Tribunal: TJMT
Processo: 1006972-15.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006972-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), MORGANA SUMYRRARIA DIAS GOMES - CPF: 065.683.491-94 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - CPF: 911.439.341-72 (ADVOGADO), JOSE MARTINHO SANTOS DA SILVA FILHO - CPF: 004.971.031-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de busca de veículos pelo sistema RENAJUD em nome da executada, em fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que incumbiria ao credor diligenciar junto ao DETRAN.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessário o esgotamento das diligências extrajudiciais pelo credor para que o juiz defira o uso do sistema RENAJUD na busca de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir:

3. A pesquisa via sistema RENAJUD é meio legítimo e eficaz colocado à disposição do Poder Judiciário para localização de bens do devedor, não sendo razoável impor ao credor diligências extrajudiciais prévias.

4. O sistema RENAJUD foi criado justamente para agilizar a consulta e possibilitar o cumprimento de ordens judiciais de restrições em veículos, constituindo ferramenta que contribui para a efetividade da execução.

5. Após a edição da Lei 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

6. Compete ao magistrado, nos termos do art. 139, IV, do CPC, utilizar todos os meios disponíveis para assegurar que o processo alcance sua finalidade, garantindo a satisfação do crédito executado.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a realização da pesquisa via sistema RENAJUD.

Tese de julgamento:

"É cabível a utilização do sistema RENAJUD para pesquisa de veículos em nome do executado, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor, em observância ao princípio da efetividade processual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000839-80.2023.8.11.0014, ajuizada em desfavor de MORGANA SUMYRRARIA DIAS GOMES.

A decisão agravada indeferiu o pedido da parte exequente de busca de veículos pelo sistema RENAJUD em nome da executada, fundamentando que: (i) o sistema RENAJUD foi criado para agilizar consultas e cumprimento de ordens judiciais de restrições em veículos, e não para substituir a atuação do exequente perante o DETRAN; (ii) incumbe ao credor diligenciar junto ao DETRAN para localizar veículos em nome do executado passíveis de penhora; (iii) o exequente sequer demonstrou ter esgotado todas as possibilidades para tal finalidade.

A parte agravante defende o provimento do recurso e a consequente reforma da decisão atacada aduzindo, em síntese, que:

1) Trata-se de um Cumprimento de Sentença para cobrança de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$ 3.001,57), sendo que a executada foi devidamente intimada para efetuar o pagamento, mas permaneceu inerte;

2) O credor tem o direito de ver seu crédito satisfeito, conforme garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal;

3) A consulta sobre propriedade de bens móveis registráveis, como veículos, exige ordem judicial para acesso ao banco de dados do DETRAN, sendo inviável que a parte exequente realize tal diligência por conta própria;

4) A decisão agravada contraria o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que determina ao magistrado assegurar que o processo alcance sua finalidade, utilizando todos os meios legais disponíveis para a satisfação do crédito;

5) O indeferimento do pedido viola o princípio da cooperação entre as partes e o Poder Judiciário, previsto no artigo 6º do CPC, além de frustrar a efetividade do processo executivo;

6) A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífica no sentido de que cabe ao magistrado utilizar todos os meios disponíveis para viabilizar a execução, não sendo necessário o esgotamento dos meios extrajudiciais para utilização do sistema RENAJUD.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja deferido o pedido de consulta de bens móveis via sistema RENAJUD, reformando-se a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1000839-80.2023.8.11.0014, ajuizada em desfavor de MORGANA SUMYRRARIA DIAS GOMES.

O Agravante insurge contra a
r.
decisão que indeferiu o pedido de consulta no sistema eletrônico denominado RENAJUD, a fim de obter-se a localização de bens da Agravada.

O
r.
Juízo a quo indeferiu o pedido da Agravante com as seguintes considerações:

“Vistos, etc.

INDEFIRO
o pedido de bloqueio dos veículos de propriedade da parte executada, via RENAJUD, pois, o sistema foi criado para agilizar a consulta e o cumprimento de ordens judiciais de restrições em veículos, e não, por óbvio, para substituir atuação do exequente, perante o DETRAN, tendente à localização de veículos em nome do executado passíveis de penhora.

Tal diligência evidentemente incumbe ao credor, o qual, no presente caso, sequer demonstrou ter esgotado todas as suas possibilidades em relação a tal desiderato.

Portanto, para a providência do pedido ora formulado, determino a intimação do exequente para manifestar-se, indicando veículos que possam ser restringidos via sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao DETRAN.

Sem prejuízo, cumpra a secretaria com a última parte da decisão derradeira.

Às providências. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”.

Da análise dos autos, entendo que o recurso comporta provimento.

Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito ativo pretendido.

Portanto, não vislumbro impedimento para que sejam realizada pesquisa de bens passíveis de penhora.

Assim, tem-se que plausível a consulta ao sistema em comento:

A propósito:

“RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA DE BENS – REALIZAÇÃO DE PESQUISA PELO CONVÊNIO
RENAJUD
– TENTATIVAS ANTERIORES FRUSTRADAS – NOVO PEDIDO – VIABILIDADE - DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Constatada a necessidade da exequente, aliado a dificuldade para a obtenção de informações sobre os bens do agravado para viabilizar a
execução
, faz-se necessária a reforma da decisão recorrida, para autorizar a reiteração da pesquisa via
RENAJUD
, notadamente quando decorrido considerável lapso temporal, após a última diligencia deferida”. (N.U 1023615-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS JUNTO AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização dos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No caso, considerando que a Execução tramita desde 2012 e, também, o lapso temporal de mais de 04 (quatro) anos entre a data do último requerimento formulado e o momento da nova postulação, deve ser deferido o pedido de busca de bens penhoráveis nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, visando garantir a efetividade do processo de execução”. (N.U 1016166-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REITERAÇÃO DA CONSULTA AOS SISTEMAS JÁ EFETUADAS PELO JUÍZO – NOVAS PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO DO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS A QUALQUER TEMPO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado”.- (N.U 1007907-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE execução –-INDEFERIMENTO DE DESARQUIVAMENTE DO FEITO PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS CONSULTAS PELOS SISTEMAS infojud, RENAJUD E BACENJUD – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO – recurso provido. Mesmo que realizada todas as pesquisas junto aos órgãos conveniados, e não conseguindo êxito nada impede o requerimento pelo Exequente de desarquivamento posterior e de realização de novas pesquisas através dos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, considerando que os poderes aquisitivos dos executados podem alterar a qualquer momento, podendo assim, o Exequente localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado em momento posterior. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens”, e de que “o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados” (STJ – 2ªTurma – REsp 1582421/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 19/04/2016, DJe 27/05/2016), ou seja, autoriza a realização de pesquisa no Sistema INFOJUD mesmo sem demonstração de esgotamento das diligências cabíveis ao credor para localização de bens passíveis de penhora. Considerando que se trata de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, devem ser aplicados independentemente do esgotamento de diligências. A conduta do credor fiduciário vem tão somente demonstrar que não se encontra inerte na ação por ele promovida, evitando, assim, possível decretação de prescrição intercorrente”. (N.U 1014210-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a decisão agravada, por conseguinte, determinar a pesquisa almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025